Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – BENEFÍCIOS EXTERNOS – CONCESSÃO PARCIAL PELO MAGISTRADO – RAZOABILIDADE.
As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de privação de liberdade e/ou à concessão de benefícios externos no período da internação.